Tribunal: STF
Processo: ARE 1585829
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.  B. H Comeécio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda formalizou agravo em face de decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 636 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbetes e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.

Passo a analisar o extraordinário que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim resumido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 149, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO APLICAÇÃO ÀS RECEITAS DE LUCRO DECORRENTES DE ATIVIDADES EM ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

No apelo excepcional, alega violação ao art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal. Aduz que pretende a desoneração Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL apenas no tocante ao lucro decorrente das receitas de venda de mercadorias, para revenda e consumo, dentro da Área de Livre Comércio de Boa Vista/Roraima. Sustenta que a imunidade da CSLL no tocante à parcela do lucro decorrente de tais receitas equivale à interpretação do princípio da máxima efetividade do art. 149, § 2º, I, da Constituição. Assevera que não procede a tese de que o conceito de lucro não se origina da categoria de receita, porquanto aquele decorre diretamente delas. Pondera a plausividade da revisão da tese firmada no RE 564.413, pelo STF.  Afirma que os incentivos fiscais concedidos à Zona Franca de Manaus devem ser interpretados de forma extensiva, e, consequentemente, deve ser reconhecido o seu direito à isenção da CSLL.

É o relatório do essencial. Decido. 

2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir que imunidade constitucional prevista no art. 149, § 2º, I, da Carta Federal aplica-se às receitas decorrentes de exportação, mas não abrange o lucro líquido do exercício. 

Consignou ainda que a CSLL incide sobre o lucro apurado pela pessoa jurídica, sendo distinta da tributação sobre a receita. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

A imunidade constitucional do art. 149, §2º, I, da CF/1988, aplica-se nas receitas geradas pela exportação: (...)
......................................................................................................
A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), por outro lado, é vinculada ao fato gerador da apuração do lucro pelo contribuinte. Portanto, as definições contábeis são diferentes: a pessoa jurídica que realiza atividades de exportação goza de imunidade das contribuições sobre a receita obtida, enquanto, posteriormente, ao calcular o lucro líquido do exercício, não goza da mesma proteção. 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 598.468-RG/SC (Tema 207 da Repercussão Geral), estabeleceu que as imunidades tributárias devem ser compreendidas à luz de sua finalidade. 
Nesse sentido, o que está previsto no art. 149, § 2°, I, da Constituição Federal permite afirmar que a capacidade tributária ativa se aplica apenas sobre receitas, excluindo a incidência sobre a folha de salários, lucros e transações financeiras das empresas que realizam exportações. Conforme jurisprudência: (...)

A respeito da matéria, o STF, ao julgar o RE 564.413, caso líder do Tema 8 de repercussão geral, ressaltou que a imunidade prevista no inciso I do § 2º do artigo 149 da Carta Federal não alcança o lucro das empresas exportadoras:

IMUNIDADE – CAPACIDADE ATIVA TRIBUTÁRIA. A imunidade encerra exceção constitucional à capacidade ativa tributária, cabendo interpretar os preceitos regedores de forma estrita. IMUNIDADE – EXPORTAÇÃO – RECEITA – LUCRO. A imunidade prevista no inciso I do § 2º do artigo 149 da Carta Federal não alcança o lucro das empresas exportadoras. LUCRO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – EMPRESAS EXPORTADORAS. Incide no lucro das empresas exportadoras a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
(RE 564.413, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, DJe de 6 de dezembro de 2010)

Posteriormente, o Plenário do Supremo, na análise do RE 474.132, assentou que a imunidade prevista no art. 149, § 2º, I, da Constituição não alcança a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), tendo em vista a distinção ontológica entre os conceitos de lucro e receita. Confira-se:

Recurso extraordinário. 2. Contribuições sociais. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF). 3. Imunidade. Receitas decorrentes de exportação. Abrangência. 4. A imunidade prevista no art. 149, § 2º, I, da Constituição, introduzida pela Emenda Constitucional nº 33/2001, não alcança a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), haja vista a distinção ontológica entre os conceitos de lucro e receita. 6. Vencida a tese segundo a qual a interpretação teleológica da mencionada regra de imunidade conduziria à exclusão do lucro decorrente das receitas de exportação da hipótese de incidência da CSLL, pois o conceito de lucro pressuporia o de receita, e a finalidade do referido dispositivo constitucional seria a desoneração ampla das exportações, com o escopo de conferir efetividade ao princípio da garantia do desenvolvimento nacional (art. 3º , I, da Constituição). 7. A norma de exoneração tributária prevista no art. 149, § 2º, I, da Constituição também não alcança a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF), pois o referido tributo não se vincula diretamente à operação de exportação. A exação não incide sobre o resultado imediato da operação, mas sobre operações financeiras posteriormente realizadas. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 474.132, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º de dezembro de 2010)

A propósito, excerto do voto condutor, proferido pelo ministro Gilmar Mendes, que ressalta o ponto de que  a tributação sobre o lucro – ainda que apurado por presunção legal sobre receitas, inclusive financeiras – decorre de previsão legal expressa e insere-se no espaço de conformação do legislador ordinário, a quem compete estabelecer, dentro dos limites constitucionais, os critérios de incidência, base de cálculo e alíquotas das contribuições sociais. Verifique-se:

Nesses termos, verifico que o decidido pelo Tribunal de origem não diverge do entendimento de que a imunidade sobre as receitas decorrentes de exportação de que trata o inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição, introduzido pela EC 33/2001, não se aplica à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Não prospera, igualmente, quaisquer alegações de ofensa aos princípios da capacidade contributiva, da razoabilidade e da vedação ao confisco. A tributação sobre o lucro – ainda que apurado por presunção legal sobre receitas, inclusive financeiras – decorre de previsão legal expressa e insere-se no espaço de conformação do legislador ordinário, a quem compete estabelecer, dentro dos limites constitucionais, os critérios de incidência, base de cálculo e alíquotas das contribuições sociais. 
Com efeito, embora caiba a esta Suprema Corte, no exercício de sua jurisdição constitucional, invalidar atos normativos ou decisões judiciais que exorbitem dos limites da legalidade ou violem preceitos fundamentais, não lhe é dado substituir o juízo discricionário do legislador ordinário no desenho da política fiscal. A racionalidade do sistema tributário demanda deferência à opção legislativa, sobretudo quando esta se assenta em parâmetros objetivos e aplica-se de forma geral e impessoal, como é o caso da inclusão das variações cambiais na base de cálculo da CSLL e do IRPJ no regime do lucro presumido.

Em momento posterior, ao julgar o RE 598.468, paradigma do Tema 207 de repercussão geral, esta Suprema Corte uma vez mais destacou que a interpretação sobre o alcance da imunidade relativa às “receitas de exportação” afastaria a possibilidade de estendê-la a outras bases econômicas. Salientou, ainda, a impossibilidade de se estender a imunidade relativa às receitas de exportação às situações em que incidem contribuições sobre o lucro (CSLL) e sobre a folha de pagamento. (RE 598.468, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Edson Fachin, DJe de 09/12/2020).

No mesmo sentido, no julgamento recente do RE 1.522.769 AgR, a Segunda Turma rememorou que a imunidade do art. 149, §2º, não se aplica a CSLL, já que sua base constitui-se não nas receitas brutas decorrentes das operações de exportação, mas, sim, do lucro auferido a partir dessas e de outras receitas, nos termos do art. 2º da Lei 7.689/1988. A propósito, transcrevo excerto do voto proferido pelo Relator, ministro Gilmar Mendes:

Na hipótese, Tribunal de origem assentou que o art. 149, §2º, inc. I, da Constituição Federal não alcança o lucro e, por conseguinte, as receitas das exportações devem ser consideradas na apuração do lucro para incidência da CSLL. Eis um trecho do acórdão recorrido: (...)
.......................................................................................................
Não obstante as alegações da parte, verifico que o decidido pela instância a qual não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade do art. 149, §2º, não se aplica a CSLL, porquanto sua base constitui-se não nas receitas brutas decorrentes das operações de exportação, mas, sim, no lucro auferido a partir dessas e de outras receitas, nos termos do art. 2º da Lei 7.689/1988. 
.......................................................................................................
Nesses termos, verifico que o decidido pelo Tribunal de origem não diverge do entendimento de que a imunidade sobre as receitas decorrentes de exportação de que trata o inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição, introduzido pela EC 33/2001, não se aplica à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
.....................................................................................................
A tributação sobre o lucro – ainda que apurado por presunção legal sobre receitas, inclusive financeiras – decorre de previsão legal expressa e insere-se no espaço de conformação do legislador ordinário, a quem compete estabelecer, dentro dos limites constitucionais, os critérios de incidência, base de cálculo e alíquotas das contribuições sociais. 
Com efeito, embora caiba a esta Suprema Corte, no exercício de sua jurisdição constitucional, invalidar atos normativos ou decisões judiciais que exorbitem dos limites da legalidade ou violem preceitos fundamentais, não lhe é dado substituir o juízo discricionário do legislador ordinário no desenho da política fiscal. A racionalidade do sistema tributário demanda deferência à opção legislativa, sobretudo quando esta se assenta em parâmetros objetivos e aplica-se de forma geral e impessoal, como é o caso da inclusão das variações cambiais na base de cálculo da CSLL e do IRPJ no regime do lucro presumido.
(RE 1.522.769 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 9 de setembro de 2025)

Dessarte, o acórdão recorrido está em conformidade com esses precedentes e, portanto, não merece reparos. 

Cabe ressaltar, ainda, que o STF firmou a sua jurisprudência no sentido de não caber ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. Nessa linha, veja-se:

[…] Os magistrados e Tribunais, que não dispõem de função legislativa - considerado o princípio da divisão funcional do poder -, não podem conceder, ainda que sob fundamento de isonomia, isenção tributária em favor daqueles a quem o legislador, com apoio em critérios impessoais, racionais e objetivos, não quis contemplar com a vantagem desse benefício de ordem legal. Entendimento diverso, que reconhecesse aos magistrados essa anômala função jurídica, equivaleria, em última análise, a converter o Poder Judiciário em inadmissível legislador positivo, condição institucional que lhe recusa a própria Lei Fundamental do Estado. Em tema de controle de constitucionalidade de atos estatais, o Poder Judiciário só deve atuar como legislador negativo. […]
(AI 360.461 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJ de 28 de março de 2008)

[…]  1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6º, da Constituição Federal). 
2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF). 
3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 
4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.
(ADI 6025, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de junho de 2020)

[…] 2. O Tribunal de origem concluiu que, na hipótese de pessoa jurídica prestes a ser extinta, não é possível afastar a limitação de 30% dos prejuízos em cada exercício financeiro, pois essa medida representaria a instituição de modalidade compensação inexistente na legislação tributária, sendo vedada a atuação do Judiciário como legislador positivo.
3. Essa compreensão está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, firmada no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. […]
(RE 1.295.695 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14 de outubro de 2022)

[…] PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO. LEGISLADOR POSITIVO. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. […]
5. A jurisprudência do Supremo veda a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária, em respeito ao princípio da separação dos Poderes. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo interno desprovido.
(ARE 1.496.358 ED-AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 21 de março de 2025)

Por fim, concluo que não merece guarida o argumento da parte recorrente de que a imunidade prevista no art. 149, §2º, I, deveria ser estendida à CSLL. O legislador ordinário é claro ao prescrever que a norma imunizante é aplicável às receitas obtidas com a exportação. A CSLL não incide sobre receitas, pois tem como fato gerador o auferimento do lucro líquido pelas pessoas jurídicas. 

Outrossim, não há falar em necessidade de revisitar o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 474.132, já que em recentes julgados esta Suprema Corte tem confirmado o mesmo entendimento.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  
 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente